Tribunal: CARF
Processo: 10880.903630/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.903630/2009-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.978 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2024
Recorrente
CTVA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999
PERDCOMP. SALDO NEGATIVO. IRRF. APLICAÇÕES RENDA FIXA.
OPERAÇÕES SWAP. COMPROVAÇÃO EM DILIGÊNCIA. DIREITO
CREDITÓRIO RECONHECIDO.
A possibilidade dedução do IRRF sobre aplicações financeiras está
condicionada ao cômputo das receitas sobre as quais houve as retenções na
apuração do lucro tributável, conforme autoriza a Súmula CARF no 80.
Considerando a verificação realizada em diligência, deve-se reconhecer o
direito creditório da Recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório adicional relativo ao saldo
negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 1999, no montante de R$ 3.956.035,75, e
homologar as compensações objeto do presente processo até o limite do direito creditório
reconhecido, nos termos do relatório e voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente). Ausentes momentaneamente os Conselheiros Marcelo Oliveira e
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.903630/2009-70
Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.978 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903630/2009-70

Relatório
O presente Recurso Voluntário retorna para julgamento do seu mérito após
diligência determinada na Resolução no 1302-000.359 (fls. 385-389), proferida em 4 de fevereiro
de 2015, pelo então Relator, Conselheiro Marcio Rodrigo Frizzo. Oportuno adotar os fatos já
narrados quando daquele relatório:
Tratase o presente processo de insurgência da parte recorrente em face do despacho
decisório (fls. 09) que não homologou o PER/DCOMP vinculado ao saldo negativo de
IRPJ apurado no anocalendário de 1999.
O crédito no montante de R$ 6.637.312,42, indicado na PER/DCOMP identificada sob
no 25054.72541.291204.1.3.026015, foi analisado de forma eletrônica pelo sistema de
processamento da Receita Federal do Brasil RFB que emitiu o despacho decisório em
comento, assinado pelo titular da unidade de jurisdição da requerente, com o seguinte
teor:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi possível confirmar a
apuração do crédito, pois o valor informado na Declaração de Informações EconômicoFiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ) não corresponde ao valor do saldo negativo informado no PER/DCOMP.
CNPJ do detentor do crédito: 61.416.129/000170
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: R$
6.637.312,42
Valor do saldo negativo informado na DIPJ: R$ 6.931.280,80
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no PER/DCOMP acima
identificado:
Cientificado em data de 30/01/2009 do despacho acima, o ora recorrente apresentou em
data de 27/02/2009 sua manifestação de inconformidade (fls. 11/13), na qual, relaciona
e anexa, cópia dos informes de rendimentos, que deram origem ao IRRF utilizado para
compor o saldo negativo do IRPJ apurado na DIPJ/2000 no montante de R$
6.834.118,68. Conclui que tem o direito liquido e certo de efetuar a compensação
solicitada.
Nesse passo, sobreveio em data de 09/08/2011 a decisão da 5a Turma da DRJ/RJ1 (fls.
80/84), a qual julgou a impugnação parcialmente procedente, nos seguintes termos de
sua ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Anocalendário: 1999
Ementa: PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DO IRPJ.
A restituição/compensação do imposto retido como antecipação IRRF, que supera o imposto devido
apurado na DIPJ, fica condicionado à comprovação de que o rendimento que lhe deu causa foi
oferecido à tributação.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A recorrendo foi intimada do r. acórdão acima em data de 10/10/2011 (fls. 291),
protocolando seu Recurso Voluntário em 09/11/11 (fls. 86/104), trazendo, em síntese, as
seguintes alegações:
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.978 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903630/2009-70

i) Que segundo se verifica dos documentos apresentados, as receitas de
operações com renda variável foram declaradas na linha de variação monetária
ativa
na
DIPJ
2000,
relativa
ao
anocalendário
de
1999,
sendo
devidamentetributadas;
ii) Que houve um equivoco da ora recorrente, quanto à linha onde tal rendimento
foi declarado (incorretamente nas linhas 20 e 24, ambas da ficha 07A, quando
deveria ter sido declarado na linha 21 da mesma FICHA;
iii) Que o saldo negativo de Imposto de renda foi devidamente compensado na
forma que determina a legislação em regência, havendo tão somente um erro de
preenchimento da DIPJ conforme se comprovou pela documentação apresentada;
iv) Que o processo administrativo fiscal deve ser regido pelo princípio da
verdade material, devendo o julgador sempre buscar a verdade, ainda que, para
isso, tenha que se valer de outros elementos além daqueles trazidos aos autos
pelos interessados;
v) Que o erro no preenchimento de uma declaração não possui o efeito de
deflagrar o nascimento da obrigação tributária, cuja ocorrência depende da
efetiva subsunção do fato jurídico tributário à hipótese de incidência descrita na
lei.
Na referida Resolução, o objetivo da diligência era esclarecer os seguintes pontos:
a) Verifique se houve efetivamente nas linhas 20 e 24 da ficha 07A a devida
declaração e tributação das receitas advindas das operações de swap (cod. 5273);
b) Após, que o agente fiscal emita parecer conclusivo apurando se houve saldo
negativo no período, bem como o montante do possível crédito a favor do
contribuinte e do débito a ser compensado, considerando as conclusões quanto a
declaração e tributação das receitas advindas das operações de swap (cod. 5273).
Na sequência, deve a recorrente ser cientificada do resultado da diligência para que,
sendo de seu interesse, manifestese da forma que entender adequada, no prazo de 30
(trinta) dias. Após, com ou sem manifestação, seja o feito devolvido a este Conselho,
que deverá julgálo incontinenti.

Em atendimento ao determinado na Resolução, a Unidade de Origem exarou o
Parecer EQAUD IRPJCSLL 8RF no 97/2023 (fls. 398-401). Após, o processo retornou a esse
Conselho, sendo redistribuído para esta Conselheira, em razão do antigo Relator não mais
compor o quadro de conselheiros do CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora.
Consigno que a análise de admissibilidade do Recurso Voluntário já havia sido
realizada quando da Resolução no 1302-000.359 (fls. 385-389), emitida por esta Turma em 2015.
Por esta razão, o presente Recurso Voluntário foi admitido e agora passa-se para a análise do seu
mérito.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.978 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903630/2009-70

A resolução do presente caso demanda duas análises. A primeira, sobre o direito
aplicável e, a segunda, sobre os fatos. Em relação à primeira, há precedente recente desta Turma
sobre o tema (Acórdão no 1302-006.839, de 18 de julho de 2023, Relator Conselheiro Heldo
Jorge dos Santos Pereira Junior). E, em relação à segunda, o resultado da diligência é capaz de
resolver a controvérsia para aplicação do direito ao caso concreto.
I – Da existência do direito creditório: saldo negativo de IRPJ formado por
IRRF sobre aplicações financeiras de renda fixa (Cód. 3426) e operações
de Swap (Cód. 5273).
I.A – Análise dos fatos
A origem da controvérsia está na DCOMP no 25054.72541.291204.1.3.02-6015,
na qual foi indicado como crédito saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 6.637.312,42 (fl. 2)
composto por retenções oriundas de aplicações financeiras de renda fixa (cód. 3426) e
operações de swap (cód. 5273). Tal crédito é referente ao ano-calendário 1999 (declaro em
DIPJ 2000), sendo oriundo de incorporação (CNPJ no61.416.129/0001-70). Esse crédito foi
indicado para compensar débito de IRPJ (cód. 2362-2) referente à apuração de nov/2004, no
valor de R$ 2.334.48,20.
Foi lavrado Termo de Intimação pela DERAT São Paulo (fl. 8 - no rastreamento
621819049), pois se verificou que o saldo negativo indicado na DCOMP era distinto daquela
apurado em DIPJ. Senão vejamos (fl. 8):

Na sequência foi proferido Despacho Decisório (fl. 9 – no rastreamento:
816124163), no qual não foi homologada a compensação declarada. Em sede de Manifestação de
Inconformidade, o sujeito passivo indicou a composição do crédito (fls. 25-46), sem se
manifestar quanto às retificações anteriormente solicitadas pela DERAT.
A 5a Turma da DRJ/SP1, ao analisar a Manifestação de Inconformidade, proferiu
o Acórdão no 16-33.112, em 9 de agosto de 2011, julgando-a parcialmente procedente. Em seus
fundamentos, esclarece que o não atendimento do Termo de Intimação para retificação da DIPJ
e/ou PER/DCOMP levou à não homologação da DCOMP. Além disso, se debruçou sobre o
mérito da existência do crédito, in verbis:
“Pois bem, o crédito pretendido corresponde ao saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 1999. Neste ponto cumpre assinalar que a presente análise restringe-se à
verificação da consistência do crédito informado na DIPJ mediante confronto das
informações prestadas pelo contribuinte na citada declaração (IRRF e pagamentos
efetuados) com os dados disponíveis nos sistemas de processamento da Receita Federal
do Brasil – RFB (SIEF/PAGAMENTOS e SIEF/DIRF).
Fl. 476
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.978 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903630/2009-70

Segundo a Ficha 13-A da DIPJ 2000 (AC 1999), o saldo negativo no montante de R$
6.931.280,80, decorre da compensação do IRRF (fl 49):

(...)
Deve ser observado, ainda, que para fazer jus ao crédito do IRRF indicado na DIPJ, a
requerente deve comprovar que tanto as receitas auferidas quanto o correspondente
IRRF foram contabilizados na forma estabelecida na norma acima reproduzida.
A interessada anexa aos autos cópia dos informes de rendimentos dos declarantes
relacionados a seguir:

Cumpre destacar que apenas 04 informes de rendimentos correspondentes ao cód. de
retenção 8045 (CNPJ no 00.290.141/0001-96; 59.586.917/0001-62; 60.767.696/0001-08
e 74.275.355/0001-20) não constam do relatório obtido nos arquivos eletrônicos da
Receita Federal do Brasil – RFB (fls. 51 a 78), tal fato não impede que os informe em
questão sejam admitidos, visto, a fonte pagadora dos rendimentos não tem vínculo com
a requerente.
No entanto, apesar de o IRRF compensado ter sido confirmado a análise da Ficha 07A –
Demonstração do Resultado - da DIPJ/2000 (fl. 50), revela que a receita financeira
oferecida à tributação pelo contribuinte não está de acordo com o total dos rendimentos
auferidos em aplicações de renda fixa (cód. 3426) e renda variável (cód. 5273).
Com efeito, na Ficha 07A o contribuinte informa no item 24 que auferiu a titulo de
“Outras Receitas Financeiras “ o montante de R$ 19.519.015,20 (nada consta a titulo de
ganhos auferidos no mercado de renda variável – item 21), ao passo que o rendimento
auferido totaliza o montante de R$ 33.165.000,30 (cód. 3426 + cód. 5273).
Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.978 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903630/2009-70

Vale lembrar que segundo o MAJUR (Manual de Orientação da Pessoa Jurídica) o
rendimento correspondente as operações de swap (cód. 5273) deve ser informado na
linha 21 da ficha 07A.
Assim o IRRF correspondente ao código 5273 não pode ser admitido na
composição do saldo negativo do ano calendário de 1999, visto que, o rendimento
correspondente não foi oferecido a tributação conforme determina o artigo 837, §
único do RIR/1999.
Em face do exposto, o crédito apurado da DIPJ/2000 deve ser revisto como segue:

Por fim cumpre consignar que consta dos arquivos eletrônicos da Receita Federal do
Brasil -RFB (fl. 79)que parte do saldo negativo apurado no ano calendário de 1999 (R$
154.474,75) foi utilizado na compensação do IRPJ devido por estimativa no mês de
janeiro de 2000 (R$ 158.274,83). Destarte o crédito disponível para compensação
totaliza o montante de R$ 2.681.276,67 (2.835.571,42 – 154.474,75)
Assim sendo, em face de tudo o quanto foi exposto, VOTO no sentido de julgar
PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de inconformidade interposta pela
interessada para:
Reconhecer o direito da requerente ao crédito de R$ 2.681.276,67 (dois milhões,
seiscentos e oitenta e um mil duzentos e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos),
sobre os quais devem ser adicionados juros moratórios equivalentes à taxa SELIC, nos
termos da NE SRF/COSIT/COSAR n.o 08/1997; e,
Homologar a compensação declarada, até o limite do crédito ora reconhecido.” [grifos
originais e nossos]

Da análise dos fatos e do que constou no Acórdão recorrido, o que ainda persiste
em controvérsia está resumido no seguinte parágrafo da decisão de primeira instância: “(...) o
IRRF correspondente ao código 5273 não pode ser admitido na composição do saldo negativo
do ano calendário de 1999, visto que, o rendimento correspondente não foi oferecido a
tributação conforme determina o artigo 837, § único do RIR/1999.”
Sobre este ponto, a Recorrente argumenta que os rendimentos foram sujeitados à
tributação. Por esta razão, o presente julgamento foi convertido em diligência para (fls. 388-
389):
a) Verifique se houve efetivamente nas linhas 20 e 24 da ficha 07A a devida
declaração e tributação das receitas advindas das operações de swap (cod. 5273);
b) Após, que o agente fiscal emita parecer conclusivo apurando se houve saldo
negativo no período, bem como o montante do possível crédito a favor do
contribuinte e do débito a ser compensado, considerando as conclusões quanto a
declaração e tributação das receitas advindas das operações de swap (cod. 5273).
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.978 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903630/2009-70

No Parecer EQAUD IRPJCSLL 8RF no 97/2023 (fls. 398-401), a Unidade de
Origem constatou que:
“(...) Já o IRRF sob o código de receita 5273 (IRRF – Operações de Swap), que é o
objeto da presente discussão, tem respaldo total nos comprovantes apresentados pela
interessada, performando um total de R$ 3.998.367,26.
Esse IRRF de R$ 3.998.367,26 teve origem em receitas de swap de R$ 19.991.829,29
(valor inferior ao lucro real nega�vo de R$ 41.627.307,33 apurado no ano) segundo os
comprovantes das fontes pagadoras, conforme o seguinte quadro apresentado no recurso
pela interessada:

Em checagem nos livros contábeis e planilhas constantes do processo, ficou constatado
que receitas de swap realmente foram contabilizadas como “Variação Cambial A�va”
(Razão Analí�co, conta 730000), juntamente com outras receitas de variação cambial.
Ressalte-se que os swaps pra�cados pela interessada �veram a finalidade de
proteção cambial, dado que a mesma é exportadora de produtos, ou seja, as perdas
são dedu�veis.
13. Da mesma forma, juros a�vos ob�dos em operações de swap foram
contabilizados como “Receita de Juros” (Razão Analí�co, conta 713000),
juntamente com outras receitas não oriundas de swap. As Receitas de Juros
compõem as Receitas Financeiras na demonstração do resultado.
14. Em dezembro de 1998, quando foi contratado o swap de maior relevância, junto ao
Banco Bradesco, o dólar girava em torno de R$ 1,20. Já em agosto de 1999, quando foi
liquidado, o dólar estava por volta de R$ 1,87.
15. Concluindo-se que houve declaração e tributação de receitas oriundas de swap,
ainda que essa receita não tenha sido declarada na linha de Ganhos Auferidos no
Mercado de GanhoVariável na Demonstração do Resultado na DIPJ, passemos adiante
na análise.
16. Dado o IRRF sob o código 5273 no valor de R$ 3.998.367,26 e o IRRF sob os
códigos de receita 3426 e 8045 nos valores de R$ 2.828.218,99 e R$ 7.532,43, as
deduções montam R$ 6.834.118,68.
17. Considerando que não houve IR apurado em 1999 e nem outros �pos de dedução, o
saldo nega�vo também monta R$ 6.834.118,68.
18. Contudo, R$ 154.474,75 desse saldo nega�vo já foi compensado com a es�ma�va
de janeiro de 2000 (R$ 158.274,83) por meio da DCTF (sem processo), o que resulta
num saldo nega�vo líquido de R$ 6.679.643,93.
19. Ressalte-se, a tempo, que o saldo nega�vo pleiteado por meio da Dcomp no
25054.72541.291204.1.3.02-6015 é de R$ 6.637.312,42. [grifos nossos]
Dessa forma, a diligência confirmou que os R$ 6.834.118,68 são oriundos de
rendimentos oferecidos à tributação. Contudo, em razão de R$ 154.474,75 desse saldo negativo
já ter sido compensado com estimativa de janeiro de 2000, resta para utilização R$ 6.679.643,93,
valor que é superior ao crédito indicado na DCOMP de R$ 6.637.312,42.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.978 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903630/2009-70

I.B – Do direito aplicável
A possibilidade dedução do IRRF sobre aplicações financeiras está condicionada
ao cômputo das receitas sobre as quais houve as retenções na apuração do lucro tributável. Nesse
sentido é a Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
É preciso frisar que no presente caso não foi controvertido nas instâncias a quo se
o contrato de swap visava efetivamente a proteção cambial, quando teria ocorrido a liquidação
do contrato, e se o valor declarado realmente correspondem integralmente aos rendimentos
obtidos por esta operação financeira. Tais informações seriam relevantes para o deslinde do caso
na medida em que:
a) A legislação vigente à época determinava que o fato gerador estava na
liquidação e não na celebração do contrato, conforme art. 32 da IN SRF 25 de
2001:
Art. 32. Estão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, à alíquota de vinte por
cento, os rendimentos auferidos em operações de swap.
§ 1o A base de cálculo do imposto nas operações de que trata este artigo será o
resultado positivo auferido na liquidação do contrato de swap, inclusive quando da
cessão do mesmo contrato.
b) O precedente do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no
1.224.696 reconheceu que “é constitucional o artigo 5o da Lei no 9.779/1999,
no que autorizada a cobrança de Imposto de Renda sobre resultados
financeiros verificados na liquidação de contratos de swap para fins de
hedge”. Ao mesmo tempo ficou consignado no voto do ministro Alexandre de
Moraes, ao acompanhar o voto do relator, que "o fato gerador do imposto
não ocorre no momento da celebração do contrato de swap para fins de
hedge, visto que a contratação em si não gera qualquer vantagem pecuniária
passível de tributação — ou seja, somente no momento da liquidação
contratual será possível verificar o auferimento de eventuais valores pela
empresa".
A análise realizada por esta Conselheira sobre os autos identificaram dois pontos
que contribuem para a solução do caso.
O primeiro são comprovantes de rendimentos pagos ou creditados de IRRF. À
título exemplificativo, há comprovante emitido pelo Banco Bradesco (fl. 45) em relação ao ano-
calendário 1999, no qual consta IRRF retido sobre operações de swap. Também há comprovante
do Banco Rabobank com retenções também realizadas no ano-calendário de 1999 (fl 43). Assim,
presume-se que a liquidação realmente ocorreu em 1999.
Por segundo, não foram localizados nos autos os contratos de swap – até porque,
friso novamente, tal questão não foi controvertida em momento anterior – para que se pudesse
Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.978 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903630/2009-70

identificar se o intuito do swap era realmente hedge, contudo, como isso constou na diligência
(fl. 400), entendo que não há razões para maiores digressões e formalismos sobre este ponto.
Importante frisar que a cognição deste Colegiado está adstrita à origem e ao valor
do crédito indicado na DCOMP originária.
Por todo exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para
reconhecer o direito creditório adicional relativo ao saldo negativo de IRPJ referente ao ano-
calendário de 1999, no montante de R$ 3.956.035,75, e homologar as compensações objeto do
presente processo até o limite do direito creditório reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 481
DF CARF MF
Original